Tribunal: STF
Processo: Rcl 59714
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:' Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Rescisória n. 2069765-63.2019.8.26.0000, por alegada violação ao Tema 1057 da sistemática da repercussão geral, e ao ARE 10390581, de minha relatoria, cuja conclusão foi pela aplicação da sistemática do art. 1036 do CPC pela Corte de origem.



    Invoca-se, em suma, a tese de julgamento do ARE 1215727 (Rel. Min. Presidente, DJe 29-8-2019), segundo a qual “os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal”.



    Pede-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, requer-se a cassação da decisão reclamada.



    Inicialmente, o feito foi submetido, por livre distribuição, ao Ministro Gilmar Mendes, que relatou a controvérsia e o instruiu. A autoridade reclamada prestou informações (eDoc 21) e, citada, a parte beneficiária do provimento reclamado contestou (eDoc 24). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação (eDoc 27).



    Os autos foram, então, remetidos à Presidência para avaliação de prevenção (eDoc 30), vindo finalmente conclusos ao meu gabinete em 15.8.2023.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Constata-se o preenchimento do mencionado requisito. 



    No mérito, porém, a reclamação não colhe êxito. 



    A ação rescisória de origem visa à desconstituição de decisão de mérito nos autos do Processo n. 1024139-80.2016.8.26.0602, que assegurou a guarda municipal o direito à contagem especial de tempo para aposentadoria, na forma do art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. A demanda foi julgada improcedente por aresto assim fundamentado (eDoc 13, pp. 29-35):



    “Trata-se, como se vê, de ação rescisória ajuizada contra acórdão proferido no processo nº 1024139-80.2016.8.26.0602 transitado em julgado em 25/06/2018, sob o argumento de que há nele violação manifesta à norma jurídica, súmula vinculante do STF e decisões judiciais com reconhecimento de repercussão geral. 



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pelo Réu na qual pretendeu o reconhecimento de seu direito à contagem de tempo para aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, §4º, inciso III da CF, uma vez que desempenha a função de guarda municipal. Em primeira instância, teve seu pedido julgado improcedente, uma vez que inexistiria, no entender do magistrado, comprovação de que as atividades desempenhadas pelo Réu impunham exposição a agentes prejudiciais à sua saúde ou integridade física, conforme exigido pela Súmula Vinculante nº 33 do STF e Lei nº 8213/91. Em segunda instância, contudo, houve o reconhecimento do direito do Réu à aposentadoria especial em razão do exercício do cargo de guarda municipal, in verbis: [...].



    [...]



    No caso em apreço, temos a alegação de que a decisão impugnada teria violado norma jurídica ao deferir a aposentadoria especial para o Réu, sob o entendimento de que este, na condição de guarda municipal, exercia atividade de risco. 



    No sentir da Autora, a violação à norma consiste na afronta: (a) à Súmula Vinculante nº 33 do STF, segundo a qual: aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica; (b) a Lei 8213/91, aplicável à concessão da aposentadoria especial nos termos da SV 33, que exige em seu artigo 57 as condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (c) entendimento recente do Supremo Tribunal Federal (MI/DF 6770) de que não seria possível supor, de antemão, que a atividade exercida pelos guardas municipais são de risco, uma vez que esta carreira não integra o grupo daquelas que exercem a função de realizar a segurança pública (art. 144, CF). 



    Como se vê, não é possível concluir que a decisão impugnada teria violado frontalmente as normas jurídicas expostas nos itens ‘a’ e ‘b’ acima, pois, se no entender do julgador e pela prova dos autos for possível concluir que a atividade desempenhada pelo guarda municipal envolve riscos ou prejuízos à sua saúde, integridade física, etc, não haveria propriamente uma violação destas normas, mas sim uma interpretação possível delas. 



    [...]



    Logo, embora meu entendimento pessoal acerca da matéria em questão não se aproxime daquele exposto na decisão impugnada, tenho que não há norma jurídica violada que autorize a rescisão da coisa julgada lá constituída.” 



    Posteriormente, quando do reexame da matéria à luz do Tema 1057 da Repercussão Geral, o órgão julgador manteve a decisão, por entender que haveria conformidade entre o decisum recorrido extraordinariamente e o paradigma de julgamento incidente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - Demanda de natureza constitutiva - Servidor público municipal - Reconhecimento por meio de acórdão transitado em julgado de seu direito à contagem especial de tempo para sua aposentadoria - Pretensão de rescisão do acórdão por violação à previsão legal - Não ocorrência de violação à lei - Anulação de acórdão por erro na composição da turma julgadora - Reinclusão do voto para novo julgamento - Pedido improcedente - Retorno dos autos à Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade referente ao Tema nº 1.057 do STF - Decisão mantida.” (eDoc 15, p. 27) 



    Sustenta o reclamante que, uma vez determinada a devolução do ARE 10390581 para adequação da controvérsia ao Tema 1057 da sistemática da repercussão geral, seria de rigor que o Tribunal paulista procedesse ao juízo de retratação, o que não ocorreu. 



    Contudo, da análise dos autos verifica-se que a devolução do ARE 1390581 ao tribunal de origem, por aplicação do disposto no art. 1036 do CPC, serviu para instar a Corte Paulista ao reexame da situação fático-jurídica à luz da tese de julgamento do Tema 1057, o que não necessariamente redundaria na modificação do julgado.



    Na produção do juízo de conformidade, a Corte reclamada verificou que o pedido do requerido utilizou como fundamento o artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal, fundamento que distinguia o caso em apreço do Tema 1057 da Repercussão Geral (eDoc 15, p. 29). 



    Efetivamente, os elementos dos autos apontam para a carência de aderência estrita entre paradigma e paragonado. Pela mesma via intelectiva, o parecer da Procuradoria-Geral da República aponta para a “ausência de aderência estrita entre a controvérsia original e o paradigma invocado”, dado que “o fundamento da concessão - inciso III, do §4º, do artigo 40 da Constituição Federal, ou seja, atividade exercida sob condições que prejudicam a integridade física do servidor - é diverso daquele analisado no Tema 1057 - inciso II, do §4º, do artigo 40 da Constituição Federal, a concessão de aposentadoria para servidores que exerçam atividades de risco” (eDoc 27, p. 1).



    É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui a necessária identidade material com a tese de julgamento alegadamente afrontada. Confiram-se, a propósito, precedentes de aplicação do Tema 1057 em hipóteses análogas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência desta Corte e afronta à tese firmada no Tema 1.057-RG. 2. Considerando que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário teve por fundamento paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e seu julgamento compete ao respectivo órgão colegiado do tribunal (art. 1.021, caput, do CPC) — como ocorreu o presente caso. 3. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o ARE 1.215.727, paradigma do Tema 1.057-RG. O órgão reclamado deferiu a concessão de aposentadoria especial a guarda municipal civil com fundamento no art. 40, § 4º, III, da CF/1988, referente ao exercício de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor, enquanto o paradigma invocado versa sobre a aposentadoria especial por exercício de atividade de risco, prevista no art. 40, § 4º, II, CF/1988. 4. O benefício foi concedido com base nas provas dos autos. De modo que, para acolher as alegações da parte recorrente e firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos, o que não se admite na via estreita da reclamação, nem em sede de recurso extraordinário. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 49203 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-04-2023; g.n.).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO TEMA-RG 1.057. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO TRATOU DA ATIVIDADE DE RISCO DO SERVIDOR. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE QUE PREJUDICA A INTEGRIDADE FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS DECLINADOS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 56881 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11-05-2023).



    Ainda nesta linha, as decisões de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski na Rcl 57380 e na Rcl 56196 (DJe de 2.3.2023 e DJe de 21.3.2023, respectivamente). 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, por ausência de aderência estrita entre a matéria questionada e aquela analisada por este Tribunal no Tema 1057 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente